Tribunal: TCU
Processo: 031.740/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 414/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor dos beneficiários a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 031.740/2019-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Anna Luiza Berchon Des Essarts Sampaio Quinto Di Cameli (XXX.239.807-XX); Aparecida Fernandes Campos (XXX.930.056-XX); Carmem Lucia Marolla (XXX.034.298-XX); Clea Aparecida Guimaraes Alves (XXX.499.258-XX); Domingos Duarte da Costa (XXX.282.593-XX); Eliane Gomes da Silva (XXX.711.407-XX); Elieth Gomes da Silva (XXX.656.017-XX); Elizabeth Vieira Beja (XXX.296.577-XX); Irene Fernandes Campos (XXX.133.446-XX); Ivaneide Pires de Sousa (XXX.943.053-XX); Jurema Jacy Davatz (XXX.321.888-XX); Marcia Helena Pereira Mattos (XXX.440.297-XX); Maria Clea Guimaraes Alves (XXX.829.268-XX); Maria Elione Godoy de Mello (XXX.994.817-XX); Maria Rita de Oliveira Sampaio (XXX.500.917-XX); Maria de Magdala Werneck Lustosa de Oliveira (XXX.936.717-XX); Maryse Pontes Coelho (XXX.047.317-XX); Raymundo Nonato de Oliveira (XXX.005.937-XX); Rosa May de Oliveira Sampaio (XXX.930.227-XX); Semiramis Godoy de Mello (XXX.595.347-XX); Sheila Lara de Oliveira Padilha (XXX.434.367-XX); Sheily Lara de Oliveira (XXX.299.007-XX); Silea Carvalho Eleuterio de Oliveira (XXX.957.717-XX); Silvia Marolla (XXX.607.738-XX); Simea Carvalho Eleuterio de Almeida (XXX.458.547-XX); Sueli Carvalho Eleuterio (XXX.337.257-XX); Vera Lucia Godoy de Mello Lopes (XXX.782.497-XX); Vilma de Moraes Souza Lima (XXX.390.987-XX); Zenilda Correa Ferreira (XXX.878.277-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.